Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente não anexou a guia do preparo, tendo apenas juntado um comprovante de pagamento (ID 49189831). Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006